Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-16.2024.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002201-16.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA GRACI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 453.000.541-00 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. AUTORA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de débito e a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, determinando a cessação de descontos sobre benefício previdenciário da autora, a restituição simples dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia envolve:

(i) a validade das contratações firmadas de forma digital com reconhecimento biométrico facial;

(
ii
) a configuração de falha na prestação do serviço bancário;

(
iii
) a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos indevidos;
(
iv
) o cabimento de indenização por danos morais;

(v) eventual litigância de má-fé da parte autora.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
A autora é pessoa idosa e
hipervulnerável
, o que atrai a aplicação integral do CDC, incluindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço.

4.
A prova apresentada pela instituição financeira (
selfie)
) é tecnicamente insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação, especialmente diante da ausência de certificação digital válida e de comprovação da ciência inequívoca da consumidora.

5.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a mera fotografia, desacompanhada de elementos técnicos robustos, não valida contratação digital, sobretudo quando envolve consumidor idoso.

6.
Comprovada a inexistência de contratação válida e a realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, impõe-se a restituição simples dos valores e o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
, cujo valor de R$ 10.000,00 revela-se razoável e proporcional.

7.
Ausente demonstração de dolo, fraude ou má-fé por parte da autora, descabe o reconhecimento de litigância de má-fé.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a contratação digital de empréstimo consignado ou cartão de crédito realizada com base exclusiva em biometria facial desacompanhada de comprovação técnica robusta e inequívoca da ciência do consumidor idoso.
2.
Configura dano moral in
re

ipsa
o desconto indevido em benefício previdenciário por contrato inexistente, dada a natureza alimentar da verba atingida.
3.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, X; 230;

CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14;

CC/2002, art. 186;

CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297
,
STJ, Súmula 479
;
TJMT, Apelação Cível nº 1002719-17.2022.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025, DJE 19.02.2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1000275-16.2023.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.07.2024, DJE 20.07.2024;

TJMT, Apelação Cível nº 1000997-38.2023.8.11.0014, Quarta Câmara de Direito Privado
, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.03.2025, DJE 23.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco
Agibank
S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por Maria
Graci
Pereira.

A
sentença julgou
procedente o feito
para

declarar a inexistência dos débitos e a nulidade do contrato de empréstimo
consignado nº 1242832034 e do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 90123755920000000001;

determinar a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora
;
condenar o banco requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, autorizada a compensação com valores comprovadamente creditados em favor da autora;

condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária e juros, nos termos explicitados no decisum
E
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
(Id.
337347400
).

O apelante sustenta, em síntese,
a
validade das contratações, com juntada de documentação comprobatória suficiente, incluindo contratos, termos de adesão e Termo de Consentimento Esclarecido (TCE)
;
a
firma que
a contratação digital
é
válida
,
mediante reconhecimento
biométrico, amparada pela Instrução Normativa nº 138 do INSS e pelos princípios da liberdade de forma e da validade dos negócios jurídicos
.

Assevera que não há
ato ilícito, afastando-se a condenação à restituição de valores, ainda que de forma simples
. Assegura que não há dano moral indenizável
, por inexistir comprovação de violação a direitos da personalidade, tratando-se, quando muito, de mero dissabor
.
Pugna subsidiariamente
, a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional
e
o reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora, com aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Requer
o provimento do recurso para reformar a sentença.
(Id.
337347401
).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso

(Id.
337347406
).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A autora, pessoa idosa e
hipervulnerável
, alega sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de dois contratos supostamente firmados com o Banco
Agibank
S.A., referentes a empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, os quais afirma não ter contratado.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a

autora
provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelos Bancos a título de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário(id.
337346925
)
.

Diante disso, compete à institui
ção
financeira o ônus de comprovar a regularidade das contratações, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Todavia, apesar das alegações, o banco não produziu prova idônea da validade das contratações, uma vez que não demonstrou a existência de certificação digital, cadastro prévio da consumidora, tampouco esclareceu os parâmetros técnicos utilizados para validação da suposta assinatura digital por biometria facial.

A simples juntada de uma fotografia(Id.
337347367
e Id.
337347368
)da autora (
selfie
)revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Nessas circunstâncias, não é razoável presumir a existência de contratação válida com base apenas em fotografia isolada, sobretudo em
se tratando de consumidora idosa, cuja condição impõe às instituições financeiras um dever reforçado de cautela. Protocolos g
enéricos de segurança, como biometria facial desacompanhada de elementos técnicos minimamente esclarecidos, não garantem, por si sós, a regularidade do negócio, especialmente quando ausente prova da ciência efetiva do consumidor.

A jurisprudência desta Câmara tem reconhecido a insuficiência da prova em casos análogos, considerando que a biometria facial, desacompanhada de elementos técnicos idôneos, não comprova a regularidade da contratação, sobretudo quando envolve consumidor idoso e vulnerável (art. 373, II, do CPC; art. 14 do CDC; Súmula 479 do STJ).

Neste sentido:

“[...] 3. O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). 4.O tempo de apenas três minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação.5. A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento,que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). [...] (N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor
hipervulnerável
. [...] (N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).

Portanto, diante da ausência de comprovação idônea da regularidade das contratações impugnadas, especialmente em se tratando de consumidora idosa e
hipervulnerável
, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos, reconhecer a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado
.

Assim, reconhecida a inexistência de contratação válida, bem como a realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizada a gravidade da lesão extrapatrimonial suportada pela autora.

A situação envolve violação a direito de personalidade, agravada pela natureza alimentar da verba atingida, circunstância que amplifica o abalo moral experimentado.

Nesse contexto, o valor fixado em R$
10,00,
00 (
dez mil reais
)mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de estar em consonância
com os parâmetros jurisprudenciais adotados pela Quarta Câmara de Direito Privado.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido, dispensando prova específica de prejuízo, por se tratar de violação à dignidade do consumidor e comprometimento de verba destinada à sua subsistência.

Confira precedente desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 4 A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno. 5 O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial. 6 Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu. 7A inexistência de
consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos osdébitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações. 8A fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ).9O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.10. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da
citação.(
N.U 1000997-38.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Inviável, ainda, o acolhimento do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé da autora, porquanto inexistem elementos que evidenciem conduta temerária, dolosa ou desleal, limitando-se a demandante ao exercício regular do direito de ação.

Assim, inexistindo reparos a serem feitos, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
de
apelação
.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do réu para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026